Tribunal: TJPA
Processo: 0818392-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818392-94.2019.8.14.0301

APELANTE: ILCELIA MARIA PESSOA SERIQUE

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, FUNDO ESPECIAL DE AMPARO AO SERVIDOR DA UEPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. APELO AUTORAL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PESSOA IDOSA E QUE NÃO RECORDAVA. ANUÊNCIA E ASSINATURA DA AUTORA AUTORIZANDO OS DESCONTOS MENSAIS. IDOSA SEM INCAPACIDADE COGNITIVA OU DEBILIDADE SENIL. ART. 80, INCISO II, CPC. MANTENÇA DA MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ilcelia Maria Pessoa Serique contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, suspensão de descontos e indenização por danos morais e materiais contra o Estado do Pará, FASUEPA e IGEPREV. A autora alegava descontos indevidos em seu contracheque, mas a sentença reconheceu a litigância de má-fé, aplicando multa de 5% do valor corrigido da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve litigância de má-fé por parte da autora ao alegar desconhecimento dos descontos em sua folha de pagamento, mesmo havendo autorização expressa firmada por ela própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de litigância de má-fé exige demonstração de comportamento processual reprovável, como a alteração da verdade dos fatos ou a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, conforme os arts. 80 e 81 do CPC.

4. No caso em questão, a autora assinou documento autorizando os descontos em favor da FASUEPA, conforme prova apresentada nos autos, não havendo indício de incapacidade cognitiva que justifique erro ou desconhecimento.

5. O fato da autora ser idosa não implica automaticamente em incapacidade de compreensão ou vício na autorização, especialmente na ausência de laudos ou evidências de debilidade.

6. De acordo com a jurisprudência colacionada, corrobora a aplicação de multa por litigância de má-fé em casos de alteração da verdade dos fatos, ainda que de forma não intencional, quando a conduta da parte compromete a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A configuração da litigância de má-fé ocorre quando a parte altera a verdade dos fatos ou adota comportamento processual reprovável, não sendo relevante a condição de idoso em ausência de incapacidade cognitiva comprovada.

B. A multa por litigância de má-fé é aplicável para desestimular condutas que comprometam a boa-fé processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11/2024 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Ilcelia Maria Pessoa Serique em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito com pedido de tutela de urgência cumulada com suspensão de descontos e indenização por dano moral e material contra o Estado do Pará, FASUEPA e IGEPREV, visto os descontos ocorridos na folha de pagamento da autora.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a litigância de má-fé da autora, posto que os descontos que ocorreram no seu contracheque foram devidamente autorizados pela mesma junto a FASEPA. Dessa forma, fora aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.

Irresignada, Ilcelia Maria Pessoa Serique interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de litigância de má-fé, posto ser pessoa idosa e por conta dos descontos em seu contracheque, imaginara ter sofrido fraude. Ademais, o desconto afetou as duas matrículas, tanto da UEPA quanto da SEDUC, causando estranheza à apelante, levando ao erro de imaginar que os descontos eram indevidos. Dessa forma, pleiteia pela retificação quanto à imposição de multa.

Em sede de contrarrazões, a FASUEPA e o IGEPREV se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
o prazo para o Estado do Pará apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a litigância de má-fé por parte da autora.

A
litigância de má-fé
constitui um tipo especial de ilícito em que a parte, com dolo ou negligência,
age processualmente de forma inequivocamente reprovável,
violando deveres de legalidade, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação de forma a causar prejuízo à parte contrária e obstar à realização da justiça, conforme artigos 80 e 81 do CPC.

No caso em questão, a autora é professora Classe – II possuindo vínculo com a SEDUC sob matrícula nº 34920801 e é professora Auxiliar III – 40 horas possuindo vínculo com a UEPA sob matrícula nº 34920802, onde por volta de OUTBURO/2017 percebera descontos em seu contracheque com vínculo na UEPA, que até então não reconhecia, em favor da FASUEPA. Tais descontos eram referentes a 999 parcelas mensais, com início em ABRIL/2010 e termo final em JUNHO/2093, com porcentagem de 4% (ID 10356760 – fls. 06/09).

Todavia, embora louvável a defesa da apelante em alegar ausência de litigância de má-fé, não merece prosperar tal tese, vejamos. Conforme documento juntado pela FASUEPA (ID 10356819 – fl. 01),
a autora autorizou a

“descontar do seu vencimento base o valor correspondente a 4% (quatro por cento) para seu benefício e de seus dependentes legais...”
com sua assinatura e datado de 01/04/2004.
Inclusive, quando realizou o pedido de cancelamento, assim foi feito pela fundação (ID 10356820).

Nesse ínterim, houve comprovação pela FASUEPA que não realizou descontos indevidos e sem a anuência d
a autora, pelo contrário, houve conhecimento e sua assinatura, onde mesmo sendo pessoa idosa, não apresentava nenhum tipo de doença que afetasse a sua capacidade cognitiva ou debilidade senil.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA -
CUMULAÇÃO DE MULTAS -
POSSIBILIDADE
-
PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR DAS MULTAS.

1. O comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo merece censura e deve ser repudiado, por meio de aplicação de multa por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

2. Por expressa previsão legal, a aplicação de multa àquele que praticou ato atentatório à dignidade da justiça não prejudica a imposição das sanções civis cabíveis, incluindo-se, portanto, a pena por litigância de má-fé.

3. O cumprimento de sentença é um desdobramento da fase de conhecimento, assim, para arbitramento da multa por litigância de má-fé, deve ser levado em consideração o valor da causa estipulado na petição inicial da ação ordinária, e não o valor da execução.

4. A fixação de multa deve ser suficiente a desestimular a conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva, não podendo, contudo, se tornar fonte de enriquecimento da parte ofendida, pautando-se, portanto, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AI: 10000170372189009 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 05/12/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Conforme o art. 80, inciso II, e art. 81, CPC, cabível a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando a parte nega expressamente fato que sabe ter existido, afirma fato que sabe inexistente ou confere falsa versão para fatos verdadeiros, com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo.

2. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000211243464001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021). (GRIFO).

Assim sendo, fora comprovado que a autora acabou alterando a verdade dos fatos, conforme art. 80, inciso II, CPC, onde a multa por litigância de má-fé deve ser aplicada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024